Tribunal: TJSP
Processo: 1081334-64.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcia Tessitore
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, com sucumbência imposta à autora. II. Razões de Decidir. O débito que originou a negativação foi comprovado

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, com sucumbência imposta à autora. II. Razões de Decidir. O débito que originou a negativação foi comprovado por documentos apresentados pelo banco, incluindo telas do sistema interno, faturas do cartão de crédito e extratos. A autora não apresentou comprovante de pagamento dos débitos e suas manifestações nos autos foram genéricas, não impugnando especificamente os documentos apresentados pela instituição financeira. III. Dispositivo. RECURSO DESPROVIDO.